Tribunal: TJMT
Processo: 1010669-60.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010669-60.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO APARECIDO LOPES - CPF: 209.212.849-34 (AGRAVANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO LOPES - CPF: 209.212.849-34 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA, E RECONHECEU A LICITUDE DO EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CREDITO RMC – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO VISANDO A REANALISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

II - Restando demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por GERALDO APARECIDO LOPES, contra BANCO BMG S.A, que inconformado com a decisão monocrática da Apelação no 1010669-60.2021.8.11.0040, que reconheceu a licitude da contratação do empréstimo consignado efetuado via cartão de credito - RMC.

Na origem, a parte autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendido com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”.

Aduz que foi “ludibriado” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

Requereu a conversão do contrato de cartão de credito consignado, pera empréstimo consignado, com devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas, com juros incidentes a partir da data de cada desconto indevido.

Por fim, requereu a condenação da instituição bancaria requerida ao pagamento de danos morais.

O banco réu foi citado e apresentou contestação. No mérito, esclareceu que houve contrato celebrado entre as partes. Requereu a improcedência dos pedidos.

Juntou documentação referente à contração da operação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendo existir vicio de consentimento, julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“Nesta hipótese, qual seja, caso de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita tratar de empréstimo consignado regular, urge determinar a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Outrossim, fato de haver ou não utilização do cartão de crédito não desnatura a situação, posto que perdura a responsabilidade da instituição financeira por ter entregue ao consumidor produto diverso daquele que era por ela buscado. Assim, patente que razão cabe ao requerente ao afirmar que jamais buscou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim um empréstimo consignado.

(...)

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e, via de consequência, determinar ao requerido a modulação para empréstimo consignado tradicional, com aplicação de percentual de juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação, ausente capitalização por se tratar de cobrança que exige cláusula expressa; b) sendo apurada a existência de crédito em favor do autor, determino a compensação e, posteriormente a repetição do indébito, visto que condeno o banco-requerido à devolução, em dobro, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária pelo INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior; c) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Por conseguinte, condeno o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor total da condenação (art. 85, §2o do CPC).

Com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Inconformadas ambas as partes apresentaram RECURSO:

RECURSO APRESENTADO POR BANCO BMG S/A. (id. 175355540 - Pág. 1), aduzindo que; (i) que a parte autora confessou ter firmado o contrato perante a instituição bancaria; (ii) que contrato apresentado esta devidamente assinado, e que é claro quanto a contratação de cartão de credito consignado; (iii) que contrato; (iv) que a Lei Federal no 8.213, limita o desconto do cartão de crédito consignado ao valor do mínimo apurado mensalmente da fatura do cartão de crédito; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos contidos na inicial; (vi) alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

RECURSO APRESENTADO POR GERALDO APARECIDO LOPES (id. 175355549 - Pág. 1), aduzindo que; (i) que os jutos de mora devem ser aplicados a partir de cada desconto indevido; (ii) que a correção monetária deve ser aplicada observando o índice aplicado ao cartão de credito.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Após analise dos autos, o relator monocraticamente deu provimento ao Recurso de Apelação do Banco BMG, e julgou prejudicado o recurso de apelação de GERALDO APARECIDO LOPES, com a seguinte ementa:

'DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO, PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSURGÊNCIAS RECURSAIS – BANCO/CONCEDENTE ALEGA INEXISTIR VÍCIO DE CONSENTIMENTO – QUE A CONTRATAÇÃO E A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS - REQUER A REFORMA DA SENTENÇA – AUTOR/TOMADOR REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DE CADA DESCONTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO/CONCEDENTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO AUTOR/TOMADOR PREJUDICADO.

Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.'

Inconformado, o BANCO BMG apresentou RECURSO DE AGRAVO INTERNO, aduzindo que; (i) restou evidenciada a falha na prestação dos serviços do banco apelado, já que não lhe prestou informação adequada; (ii) que a contratação ocorreu com vício de consentimento, pois acreditou estar realizando um empréstimo “padrão” e não um empréstimo via RMC; (iii) que os descontos não tem fim; (iv) Por fim, pugnou pelo acolhimento do presente Agravo.

Apresentada contrarrazões pugnado pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, Trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por GERALDO APARECIDO LOPES, contra BANCO BMG S.A, que inconformado com a decisão monocrática da Apelação no 1010669-60.2021.8.11.0040, que reconheceu a licitude da contratação do empréstimo consignado efetuado via cartão de credito - RMC.

Pois bem,

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“esclareço que a parte recorrida não nega o seu vinculo contratual com a instituição bancária recorrente.

Sua alegação consiste tão somente na afirmação de não ter contrato empréstimo consignado através de um cartão de credito.

Inicialmente, insta esclarecer que a presente questão se referente à contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015.

Analisando os documentos juntados nos autos, verifico que apelante FIRMOU UM TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO. (id. 175355526 - Pág. 1).

Por fim, verifico que valor contratado foi depositado na conta bancária da própria parte recorrente. (id. 175355527 - Pág. 3).

Assim, esclareço que termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa da parte autora em amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

Friso que não a parte autora não providenciou a amortização integral das suas faturas, ocasionando a incidência dos juros de mora do cartão de crédito.

Dessa forma, é evidente que a parte apelante tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vício de consentido.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide." (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC RAC. No 1026653-98.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/11/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a sentença proferida na origem deve ser reformada.

Por fim, anote-se que diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada em solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

Apelação. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Inversão do ônus probatório, nos termos do CDC e da Súmula no 297 do STJ. Regularidade e legalidade da contratação demonstradas. Vício de consentimento não evidenciado. Inocorrência de danos materiais e morais. Impossibilidade de conversão em empréstimo consignado. Possibilidade do cancelamento do cartão de crédito, consoante o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido. (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, RAC 1021926-48.2022.8.26.0196, relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, julgado em 10/04/2023).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BMG S.A, para reformar a sentença, declarando a improcedência dos pedidos da petição inicial, bem como para julgar PREJUDICADO o recurso de apelação de GERALDO APARECIDO LOPES.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, fixadas em 10% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade em razão da existência da assistência da jurídica gratuita."

Por fim, quanto à alegação de eternização da divida, insta esclarecer que a presente questão se referente à contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015.

Friso que os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

Ora, ao contrário das alegações recursais, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão referente a condenação em litigância de má-fé.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023